Tribunal: TJSP
Processo: 1020957-35.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020957-35.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
CELIA SANTOS FELICIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1020957-35.2019.8.26.0003 - São Paulo - S - Voto no 45.542
Voto no 45.542
Apelação Cível n.o 1020957-35.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Regina Celia Santos Feliciano
Apelada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Juíza de 1a Inst.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
CONTRATOS BANCÁRIOS. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. 1. Origem da dívida devidamente comprovada. Negativação que
corresponde ao exercício regular de direito do credor/cessionário. Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls.
184/185, que condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela a autora (fls. 187/197), com pedido de reforma integral do
julgado, sob o argumento de que não foi comprovada a legitimidade do apontamento,
pois os documentos juntados pelo réu não comprovam o débito, uma vez que os
valores são divergentes; não há prova do recebimento da notificação pela autora, que
não é especifica exigida pela legislação em caso de cessão de crédito; as faturas
juntadas são unilaterais e apócrifas. Assevera que para a validade da cessão é
necessária a comprovação da dívida e a regular notificação do devedor. Aduz ser
inaplicável a Súmula 385, do STJ, pois a negativação anterior é ilegítima e está sendo
questionada judicialmente.
Recurso sem preparo em razão da gratuidade concedida à autora (fls.
61) e respondido (fls. 200/217), pela manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1020957-35.2019.8.26.0003 - São Paulo - S - Voto no 45.542
É o relatório.
A r. sentença não comporta reparo.
A autora narrou na inicial (fls. 1/7) que teve seu nome negativado em
cadastros de inadimplentes por parte da ré, em 13.06.2016, no valor de R$ 1.193,56,
referente ao contrato 001421688730000, que não reconhece.
Em contestação (fls. 99/111), a ré afirmou ser cessionária de crédito
constituído pelo Grupo Itaú Unibanco S/A, oriundo da contratação de cartão de crédito
Mastercard pela autora, cuja inadimplência das faturas ensejou a negativação
questionada.
Para comprovar suas alegações, a ré juntou o registro do débito
constante em seu sistema (fls. 135); cópia da notificação acerca do débito e da
inscrição nos cadastros de inadimplentes (fls. 140/143); a certidão do 9o Oficial de
Registro de Título e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo
dando conta da cessão do crédito em nome da autora (fls. 146); e as faturas de
utilização do cartão, com registro de pagamentos parciais e parcelamentos do saldo
(fls. 151/159).
Em réplica a autora apenas alega genericamente ausência de contrato
assinado, divergência entre os valores constantes dos documentos juntados com aquele
negativado, ausência de notificação acerca da inscrição do débito e da cessão de
crédito.
Todavia, não impugnou nenhuma das transações registradas nas faturas,
limitando-se a dizer que tais documentos são unilaterais, mas não nega propriamente
ter contratado e utilizado o cartão de crédito que deu origem ao débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1020957-35.2019.8.26.0003 - São Paulo - S - Voto no 45.542
Mas, com o devido respeito, seus argumentos são frágeis demais para
autorizar a declaração de inexigibilidade.
A divergência entre os valores constantes dos documentos juntados e do
apontamento se deve, certamente, à divergência de datas dos documentos e também
dos encargos incidentes sobre o débito.
A origem do débito, evidentemente, foi comprovada com a juntada das
faturas (fls. 151/159) que contém todo o histórico de transações realizadas com o
cartão de crédito, os valores pagos e aqueles em aberto. Vale ressaltar que os muitos
dos estabelecimentos em que realizadas as compras com o cartão se localizam
aproximadamente 1Km de distância da residência da autora (p. ex. Maxxi Taboão,
Padaria Seleste [ou Celeste]; Drogaria Extra Taboão; Extra Taboão etc.)
Demais disso, se as faturas não forem unilaterais, de que outra forma
elas poderiam ser produzidas?
Enfim, não há como imputar culpa à ré, porque havendo inadimplência,
como de fato havia, a negativação representou apenas exercício regular do direito do
credor, não configurando nenhum ato ilícito (art. 188, I, Código Civil).
Anoto, por fim, que a validade da cessão de crédito não está
condicionada à prévia notificação do devedor. A notificação serve só, pura e
simplesmente, para os fins do art. 292 do Código Civil, de sorte que, se não feita, pode
o credor exercer os atos normalmente conservatórios do direito cedido (art. 293,
Código Civil).
Ao devedor, ou cedido, como se costuma denominar, interessa apenas
saber quem é o legítimo credor, para oportunamente solver-lhe a prestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1020957-35.2019.8.26.0003 - São Paulo - S - Voto no 45.542
Portanto, a notificação prevista no art. 290 do Código Civil, não passa
de simples medida protetiva, como bem ensina o Professor WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO: “Torna-se necessária essa notificação para que o devedor não
fique prejudicado, pois, desconhecendo a transmissão, pode efetuar o pagamento ao credor
primitivo. Mas a notificação não é imprescindível; ela visa a impedir que o cedido
validamente pague ao cedente. Portanto, se o cessionário exige pagamento e se o devedor
não prova haver pago ao cedente, não lhe aproveita a falta de notificação” (Curso de
Direito Civil, 4o vol., 16a ed., Saraiva, p. 347).”
Por sua vez, a falta de notificação da autora pelo réu sobre a inclusão de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não implicava a sua responsabilização.
Isso porque, essa notificação prévia é de exclusiva responsabilidade do
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito e não do credor, conforme
cristalizado perante a Corte Superior com a edição da Súmula no 359, segundo a qual:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”.
A própria Lei no 12.414/2011 atribui a responsabilidade pela notificação
prévia aos gestores dos cadastros de proteção ao crédito que divulgam tais
informações, conforme redação de seu art. 4o, § 4o, II: “A comunicação ao cadastrado
deve: II - ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes”.
No mesmo sentido dispõe o art. 1o, da Lei Estadual no 15.659/2015:
“Fica assegurado ao consumidor o direito de ser informado previamente, por escrito, sobre a
inscrição de dívida de sua responsabilidade em cadastro de inadimplentes no Estado de São
Paulo, mediante correspondência enviada pelo órgão ou empresa mantenedora do referido
cadastro para o endereço informado pelo consumidor ao credor.”
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1020957-35.2019.8.26.0003 - São Paulo - S - Voto no 45.542
recurso, com majoração da verba honorária para 20% do valor do atualizado da causa,
conforme manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator